Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 EM SITUAÇÕES TERATOLÓGICAS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DOS HONORÁRIOS E O LABOR DO ADVOGADO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. REEXAME NÃO PROMOVIDO.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fulcro no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, tendo em apreço acórdão desta Turma Cível que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência conforme apreciação equitativa.
2. No julgamento não unânime do REsp 1.850.12/SP (tema 1.076), em regime de recurso repetitivo, foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. O referido entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, nas quais há desproporção entre a fixação dos honorários e o labor do advogado, que gere enriquecimento indevido e violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
4. A regra prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
5. Na espécie, caso estabelecida a verba honorária com base no valor de causa, mesmo no percentual mínimo de 1% (um por cento), o valor ficaria próximo a R$ 50.000,00, não correspondendo ao trabalho executado, pois o presente feito não envolve complexa discussão jurídica, não demandou dilação probatória e o trabalho dos causídicos, em que pese o zelo, resumiu-se à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e de contrarrazões ao recurso de apelação.
6. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento para fomentar o enriquecimento sem causa.
7. Retratação não promovida. Dispositivo mantido.